Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FORMAÇÃO SUPERIOR. EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. CAPACIDADE DO ALIMENTANDO EM PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE DE EXONERAÇÃO DO ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece, em seus artigos 256 e 257, que será válida a citação editalícia no caso de prévio esgotamento das diligências possíveis que visem à localização do réu.
2. No caso dos autos, o juízo a quo envidou todos os esforços na tentativa de encontrar o réu. Após a citação por edital, foi nomeado curador especial para sua defesa. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Em regra, a competência da ação de exoneração de alimentos é, de fato, do foro do alimentando (art. 53, II, do Código de Processo Civil – CPC). Todavia, trata-se de hipótese de competência relativa.
4. Na hipótese, a competência restou determinada no momento em que a ação foi distribuída. Somente poderia ser modificada se oportunamente excepcionada pelo réu, ora apelante, sob pena de prorrogação. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco. Torna-se necessária a efetiva comprovação da necessidade dos alimentos por parte do alimentando. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC).
6. No caso, não é razoável que a obrigação alimentar permaneça. Os alimentos foram fixados em 04/05/2000 e o apelado estava obrigado a prestá-los ao filho no valor equivalente a 15% (quinze por cento) da sua renda bruta. Ademais, recebe, a título de bolsa de estudo, do Programa de Residência Médica do Hospital das Forças Armadas, o valor de R$ 3.330,43 por mês.
7. O apelante possui 26 anos de idade, é formado em medicina e possui registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Portanto, tem plena capacidade e possibilidade de trabalhar para prover seu sustento, arcar com as próprias despesas. Não restou demonstrada qualquer circunstância excepcional que fundamente a continuidade do pagamento de pensão alimentícia.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.